Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Após escoado o prazo recursal quanto ao decidido no acórdão de ID 57920363, as partes Condomínio do Edifício Ônix Mult Center Blocos A/B/C e a Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias do Edifício Ônix Mult Center Blocos A/B/C apresentam petição simples em que pugnam pela majoração da condenação da parte adversa quanto aos ônus sucumbenciais. Nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista que a modificação da decisão colegiada deveria ser instrumentalizada pela via recursal adequada e cabível à pretensão de modificação e/ou integração do acórdão. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que, com as providências e cautelas de praxe, remeta os autos à Presidência para análise e processamento do recurso especial interposto no ID 58926272. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora